Tribunal: TJMT
Processo: 1015654-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015654-95.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa, Crimes ocorridos na investigação da prova]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (ADVOGADO), SANDRO VICTOR TEIXEIRA SILVA - CPF: 537.316.701-00 (PACIENTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), RODOLFO AMORIM MOLINA - CPF: 008.914.301-99 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), EDILSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 460.224.571-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN CANTUARIO RODRIGUES - CPF: 850.606.901-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR DE PROENCA - CPF: 567.407.271-04 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DA SILVA BRITO - CPF: 408.788.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO DA COSTA RIBEIRO - CPF: 695.165.701-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRE LUIS HAACK KLEY - CPF: 868.154.401-25 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANIR SILVA COSTA - CPF: 483.571.891-72 (TERCEIRO INTERESSADO), FREDERICO EDUARDO DE OLIVEIRA GRUSZCZYNSKI - CPF: 891.617.691-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DHIEGO DE MATOS RIBAS - CPF: 987.847.141-15 (TERCEIRO INTERESSADO), HAIRTON BORGES JUNIOR - CPF: 594.006.331-49 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DE PAULA MELO - CPF: 867.239.521-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANANIAS SANTANA DA SILVA - CPF: 459.227.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO GONCALVES DE QUEIROZ - CPF: 178.836.101-63 (TERCEIRO INTERESSADO), DOMINGOS SAVIO ALBERTO DE SANT ANA - CPF: 209.546.891-00 (TERCEIRO INTERESSADO), REINALDO DO NASCIMENTO LIMA - CPF: 729.736.331-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL JOSE DE CAMPOS - CPF: 345.971.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA REGINA ASSIS DA SILVA - CPF: 169.662.077-56 (TERCEIRO INTERESSADO), JOVANILDO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 689.287.501-72 (TERCEIRO INTERESSADO), KELLE DE ARRUDA SANTOS - CPF: 031.365.571-58 (TERCEIRO INTERESSADO), GENIVALDO DE SOUZA MACHADO - CPF: 005.367.901-67 (TERCEIRO INTERESSADO), NELITON JOAO DA SILVA - CPF: 017.465.601-77 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DE JESUS PINTO - CPF: 460.680.581-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO MARTINS DE CASTRO - CPF: 314.605.501-53 (TERCEIRO INTERESSADO), DELISFLASIO CARDOSO BEZERRA SILVA - CPF: 027.682.381-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO DOUTO RELATOR.

E M E N T A

“HABEAS CORPUS
– DECRETO DE
PRISÃO PREVENTIVA – ART. 2o, §2o E §4o, I E II, DA LEI No. 12.850/2013 (ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – COM A PARTICIPAÇÃO DE MENOR E CONCURSO DE FUNCIONÁRIO PÚBLICO), ARTIGO 316, CAPUT, C/C ART. 29,
CAPUT
, C/C ART. 69, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL - POR TRÊS VEZES (TÍTULO III - FATO 8[3X]) – OPERAÇÃO RENEGADOS – INSURGÊNCIA DEFENSIVA–

REVOGAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA COM EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO – TESES–
NEGATIVA DE AUTORIA
– DEMANDA QUE EXIGE O EXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO PROBATÓRIO TÍPICA DE AÇÃO DE CONHECIMENTO INVIÁVEL O EXAME NA VIA ESTREITA DO
WRIT
–
INTELIGÊNCIA DO
ENUNCIADO ORIENTATIVO No. 42 DO TJMT– AUSÊNCIA DE
PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA
–

INVIABILIDADE –

CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL –
GRAVIDADE DO CRIME – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA ONDE SUPOSTAMENTE POSSUI DIVISÕES DE TAREFAS, COM FINALIDADE DE PRATICAR INFRAÇÕES PENAIS – INDÍCIOS DE TENTATIVA DE ALICIAMENTO DAS TESTEMUNHAS – AMEAÇAS DE MORTE AOS COLABORADORES – PRISÃO CAUTELAR NECESSÁRIA PARA INTERROMPER A ATIVIDADE DO GRUPO CRIMINOSO – PRECEDENTES STF [HC No 137558] –
PREDICADOS PESSOAIS

QUE, POR SI SÓ, NÃO AUTORIZAM A REVOGAÇÃO DO DECISUM – PRECEDENTES STF [HC No. 174102], STJ [HC No 46.378]
E ENUNCIADO ORIENTATIVO No 43 DO TJMT
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em ausência de fundamentação no decreto prisional, quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública, visto que consoante prévia investigação, em tese, o paciente integra uma organização criminosa, na qual
supostamente possui divisões de tarefas, com finalidade de praticar infrações penais, bem como há indícios de tentativa de aliciamento das testemunhas e ameaças de morte aos Colaboradores, além de ostentar ações penais e estar em lugar incerto e não sabido.

As condições pessoais favoráveis do paciente não possuem o condão de afastar a prisão preventiva, quando esta se mostra necessária e respaldada nos art. 312 e
313 do Código de Processo Penal
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor de
SANDRO VICTOR TEIXEIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Relata o impetrante que o
paciente teve prisão preventiva decretada contra si pelo juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, ante a representação formulada pelo Ministério Público Estadual, através do Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, cuja operação foi intitulada de “Operação Renegados. Que, segundo a representação, o paciente fazia parte de uma suposta organização criminosa que praticou alguns delitos como, concussão, tráfico de entorpecentes e roubos, nas cidades de Cuiabá e Várzea Grande, citando ainda a mencionada organização criminosa é composta de policiais civis e militares, da ativa, aposentados e exonerados, terceiros não pertencentes aos quadros da PJC/MT, e que estes agentes públicos, em razão de suas funções, além da praticar os crimes, constrangiam as vítimas, passando a ameaça-las, após o início das investigações.

Alega que somente é imputado ao beneficiário a prática dos delitos previstos no art. 2o, §§ 1o, 2o e § 4o, II, e § 6o da Lei Federal no 12.850/2013 c/c art. 29,
caput
, do Código Penal (fato 11), e que após o recebimento da denúncia, houve o aditamento da peça acusatória por parte do MP, sendo apontado ao paciente apenas o crime disposto no artigo 1a da Lei 12.850/2013, ou seja, o delito de obstrução a justiça.

Afirma que a defesa ajuizou pedido de revogação preventiva argumentando que o beneficiário apresentou-se espontaneamente na sede Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado-GAECO em 07/05/2021, a fim de ser colhido seu interrogatório nos autos do inquérito instaurado, oportunidade em que foi entregue as autoridades policiais sua arma, sua funcional e o celular desbloqueado.

Ressalta que o paciente possui predicados como a primariedade, residência fixa, pai de filho menor, trabalho licito como investigador da PJC/MT há 19 anos, e conforme recomendação do CNJ, pertence ao grupo de risco, pois possui comorbidade, a saber diabete. Além do que, em caso de condenação imposta ao Paciente a reprimenda seria em regime menos gravoso do que está neste momento. Contudo, em 07/06/2021 a juíza de 1o grau manteve a prisão cautelar do Paciente, e o mesmo segue preso até a presente data, há quase 90(noventa) dias.

Sustenta que o Paciente é primário, possui residência fixa nesta urbe, trabalha há 19(dezenove) anos como investigador da polícia civil de Mato Grosso, nada que desabone sua conduta ilibada durante todos esses anos revestido de servidor público, possui família constituída e enraizada nesta capital, filho menor de idade e companheira, ambos dependem economicamente dele.

Ressalta-se que, no caso vertente, “
é nítida a desnecessidade e a inadequação da prisão preventiva do Paciente, pois, além de tal medida ser excepcional existindo inúmeras que as possam substituir, ela não é necessária para aplicação da lei penal, investigação ou instrução criminal, bem como não guarda proporcionalidade com as circunstâncias dos fatos, gravidade do crime e condições pessoais do Paciente”
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, postulou a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, ainda que com aplicação de medidas cautelares alternativas como monitoramento eletrônico, ou, a substituição por prisão domiciliar; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitivo, (id. 99893955).

A liminar vindicada foi indeferida e solicitadas as informações à autoridade aqui apontada como coatora. (Id. 100336456). Informações juntadas (id.102522963, 102522964 e 102522966).

Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça, que por intermédio do Promotor de Justiça designado manifestou-se pela denegação da ordem, assim sintetizando:

“
SUMÁRIO: HABEAS CORPUS – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS, CONCUSSÃO, ROUBO MAJORADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO – OPERAÇÃO RENEGADOS - SE A DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DESCREVE DE MANEIRA PORMENORIZADA A GRAVIDADE DOS DELITOS ATRIBUÍDOS AO PACIENTE E O MODUS OPERANDI DO GRUPO CRIMINOSO A QUE, EM TESE, ELE PERTENCE, A DENOTAR O RISCO QUE SUA LIBERDADE REPRESENTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, NÃO SE IDENTIFICA O ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - FRENTE A UM QUADRO DE RISCO COMO O NARRADO, AS CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE, TAIS COMO A PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES, DOMICÍLIO CERTO E FIXO, AINDA QUE COMPROVADOS, NÃO ELIDEM, POR SI SÓS, A NECESSIDADE DA PRISÃO - EMBORA O IMPETRANTE TENHA AFIRMADO SER O PACIENTE ACOMETIDO DE DIABETE, NÃO COMPROVOU A IMPOSSIBILIDADE DE ELE RECEBER TRATAMENTO AMBULATORIAL ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PENAL, IMPOSSIBILITANDO, POR ORA, A CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR NO CASO - NÃO BASTA QUE O PACIENTE, PRESO, SEJA PAI DE MENORES DE 12 (DOZE) ANOS DE IDADE; NECESSÁRIO É QUE OS DESTINATÁRIOS — FILHOS — DA PROTEÇÃO LEGAL NÃO POSSAM SER CUIDADOS POR OUTROS FAMILIARES - E, NO CASO DOS AUTOS, O IMPETRANTE NADA DEMONSTRA QUE A PRESENÇA DO PACIENTE SEJA IMPRESCINDÍVEL PARA PROMOVER CUIDADOS AOS SEUS FILHOS -
O PARECER É PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
SANDRO VICTOR TEIXEIRA DA SILVA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Para análise das teses ventiladas neste
writ,
necessária a transcrição das informações prestadas pela douta magistrada singular (Id. 102522966):

“Em atendimento à requisição de Vossa Excelência, informo que tramita neste Juízo Especializado o Incidente no. 1006653- 57.2021.8.11.0042 – “Operação Renegados”, onde o GAECO representou pela prisão preventiva, busca e apreensão e extração de dados e análise do conteúdo do material apreendido, referente aos fatos deduzidos no Inquérito Policial no 001/2021, instaurado para apurar a suposta prática do Crime de Organização Criminosa, Concussão, Roubo, Tráfico de Drogas e outros crimes.

Consta na Representação,
que as investigações e os elementos contidos nos anexos dos Acordos de Colaboração Premiada, dariam conta da existência de uma Organização Criminosa Armada constituída por integrantes da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e por não integrantes da PJC, que seria estabelecida para a prática de crimes de CONCUSSÃO (art. 316 do CP), ROUBO (art. 157 do CP), TRÁFICO DE DROGAS (art. 33 da lei no 11.343/2006), dentre outros, nesta Capital e região metropolitana, ao menos desde o ano de 2017.

Segundo consta dos autos, a suposta Organização Criminosa utilizava o aparato da Polícia Judiciária Civil para, a partir de informações privilegiadas, realizar abordagem, em regra, de criminosos habituais, em situação autorizadora de prisão em flagrantes ou de condução à delegacia de polícia, com o propósito de exigir pagamento de valores para a não adoção das providências legais e, ainda, “arrochar” os produtos ilícitos, em especial drogas, bem como realizariam a subtração de dinheiro e outros produtos.

Acrescentam que participaram dessas abordagens, além dos investigadores da Polícia Judiciária Civil, pessoas não pertencentes aos quadros da instituição, tais como investigadores aposentados e demitidos, policiais militares, tanto da ativa como da reserva e, ainda, pessoas totalmente estranhas à estrutura da Segurança Pública do Estado de Mato Grosso.

Consta dos autos, que a ORCRIM possuiria 04 (quatro) núcleos, cada um deles com funções e importâncias próprias, sendo eles: Núcleo de Integrantes da Polícia Judiciária Civil; Núcleo de Ex-Integrantes da Polícia Judiciária Civil; Núcleo de apoio aos Integrantes e ExIntegrantes da Polícia Judiciária Civil e Núcleo dos Informantes.

Registre-se, que em 02.05.2021, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – GAECO, apresentou aditamento a Representação, para incluir no polo passivo o Paciente SANDRO VICTOR TEIXEIRA SILAV, uma vez que as investigações teriam demonstram que o mesmo adotou conduta grave e concreta com o propósito claro de embaraçar a investigação de infração penal envolvendo a ORCRIM.

Dessa forma, vindos os autos conclusos, após manifestação do Ministério Público, em 03.05.2021, DECRETEI a PRISÃO PREVENTIVA do Paciente SANDRO VICTOR TEIXEIRA SILVA e outros 21 (vinte e um) representados, diante da presença dos requisitos da Garantia da Ordem Pública, Conveniência da Instrução e Investigação Criminal e da Garantia de Aplicação da Lei Penal, eis que se encontravam expostos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade dos mesmos.

Na mesma decisão, DEFERI a Representação pela Busca e Apreensão Domiciliar e AUTORIZEI a perícia nos documentos armazenados eletronicamente, inclusive para verificar as conversas mantidas por meio de aplicativos, caso houvesse apreensão de aparelho celular (Smartphone), telefônico e outros objetos capazes de armazenar arquivos eletrônicos.

Ademais, envio em anexo o decisum, a fim de me não alongar nas informações.

Outrossim, importante ressaltar que, a r. decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente se encontra devidamente fundamentada para Salvaguardar a Conveniência da Instrução Criminal e a Aplicação da Lei Penal.

De igual modo, também se extrai do decreto constritivo, que a segregação cautelar se encontra motivada na garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito, consubstanciada na existência de Organização Criminosa voltada a prática conhecida por “arrocho”, que consiste em subtrair carregamentos de drogas pertencentes a traficantes para revendê-los a outros traficantes, bem como para interromper as atividades criminosas e evitar reiteração criminosa, sendo, in casu, imprescindível a medida extrema da prisão preventiva.

Ademais, conforme entendimento do STF, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (STF, HC n. 95.024/SP, rel. Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009).

Ressalto que o Mandado de Prisão Preventiva expedido em desfavor do Paciente SANDRO VICTOR TEIXEIRA SILVA foi devidamente cumprido em 07.05.2021.

Impende ressaltar, que nos autos do Incidente no 1006653- 57.2021.8.11.0042, a defesa do Paciente requereu a Revogação da Prisão Preventiva, tendo o pedido sido indeferido por este Juízo em 11.06.2021, uma vez que os pressupostos e fundamentos que ensejaram a prisão preventiva do requerente SANDRO se encontram presentes, logo a segregação cautelar ainda se faz necessária, para a garantia da Ordem Pública, ante a gravidade concreta do delito e o modus operandi dos acusados, consistente em impor temor em face das vítimas, mediante uso de violência psíquica, ameaças e uso de armas de fogo.

No que se refere ao andamento da Ação Penal no 1007474- 61.2021.8.11.0042, passo a descrever os principais atos realizados.

Em 19.05.2021, o Ministério Público ofereceu denuncia em face do Paciente SANDRO VICTOR TEIXEIRA SILVA e outros 24 (vinte e quatro) codenunciados, tendo denunciado o Paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes tipificados no artigo 2o, §§ 1o, 2o e § 4o, II, e § 6o da Lei Federal no 12.850/2013 c/c art. 29, caput, do Código Penal (fato 11).

Dessa forma, no dia 26 de maio de 2021, RECEBI a denúncia em face do Paciente SANDRO VICTOR TEIXEIRA SILVA e demais codenunciados, eis que presente a justa causa para a instauração da ação penal, pois o Ministério Público descreveu os fatos com todas suas circunstâncias, qualificou os acusados, individualizando suas condutas, bem como especificando, ao menos, doze fatos delituosos.

Na mesma decisão, MANTIVE PRISÃO PREVENTIVA decretada em face do Paciente SANDRO VICTOR TEIXEIRA SILVA e demais codenunciados, ante a ausência da mudança do quadro fático que ensejou as prisões dos denunciados, uma vez que o risco à ordem pública permanece, na medida em que o risco de reiteração criminosa se mostra considerável, já que, supostamente, os denunciados faziam como meio de vida a prática criminosa, conforme decisum anexo.

Vindo os autos conclusos, verificou-se que dos 25 (vinte e cinco) denunciados, 02 (dois) haviam sido citados e 11 (onze) apresentaram Resposta à Acusação. Dentre as defesas apresentadas consta a Resposta à Acusação do Paciente SANDRO VICTOR TEXEIRA SILVA.

Dessa forma, em 07.07.2021, DETERMINEI expedição de Mandados de Citação em face de 12 (doze) acusados, sendo que 10 (dez) que se encontram recolhidos nas Unidades Prisionais desta Capital e outros 02 (dois) residem nesta Região Metropolitana e a citação por edital de 02 (dois) acusados que se encontram em local incerto e não sabido.

Na mesma decisão, REJEITEI as preliminares suscitas pelas defesas, CONVERTI a Prisão Preventiva em DOMICILIAR de 02 (dois) codenunciados, com fulcro no art. 1o, inc. III e art. 5o, “caput” e, inc. XLV, todos da CF/88, e nos termos do art. 318, do CPP, bem como indeferi o pedido.

Informo, ainda, que os autos vieram novamente conclusos, assim, em 04.08.2021, determinei vista ao Ministério Público para manifestação quanto as preliminares arguidas nas Respostas à Acusação de 08 (oito) denunciados, bem como dos demais pedidos acostados aos autos.

Ressalto que dos 25 denunciados, 23 (vinte e três) já apresentaram Resposta à Acusação e os outros dois acusados não foram encontrados para citação, tendo o Ministério Público pugnado pela citação por edital.

Informo que os autos encontram se encontram conclusos em gabinete para análise das preliminares de apresentadas pelas defesas de 10 (dez) codenunciados, bem como demais pedidos acostados aos autos.

Por fim, importante consignar que diferentemente do alegado pela defesa do Paciente, o Ministério Público não apresentou aditamento à denúncia....”
(Id. 102522966).

Ao analisar os fundamentos utilizados pelo juiz
a quo
para decretar a prisão preventiva do paciente, nota-se que verificou-se a presença de materialidade e os indícios de autoria da conduta criminosa, na qual o paciente Sandro Victor Teixeira Silva é, supostamente, integrante de uma organização criminosa armada composta por policiais civis, alguns da ativa outros aposentados, ex policiais civis, policiais militares, e pessoas informantes, onde, ao que tudo indica, existe divisões de tarefas, com finalidade de praticar infrações penais
, tendo as investigações apontado que o beneficiário adotou grave conduta com o propósito de “
embaraçar a investigação de infração penal envolvendo a ORCRIM”.

Não se pode perder de vista que nos casos de graves delitos cometidos no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, de modo que a decretação da prisão dos suspeitos se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes fim.

A propósito, é entendimento do C. STJ:

“(...) 2. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. 3. No caso, a custódia cautelar do paciente encontra-se suficientemente fundamentada na necessidade de garantia de ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, eis que ele possui histórico criminoso, sendo reincidente. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ; HC 526.306; Proc. 2019/0235759-2; SP; Quinta Turma; Rel. Min. RibeiroDantas; Julg. 08/10/2019; DJE 14/10/2019)”

Destarte, registro que a decisão foi consubstanciada na garantia da ordem pública,

considerando a gravidade das condutas perpetradas, evidenciada pelo
modus operandi
, com o objetivo de fazer cessar reiteração criminosa e, neste passo, dispõe o Enunciado Orientativo no. 6 das Câmaras Criminais Reunidas deste E. TJ/MT:

"6. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência".

E ainda, nesse sentido:

“(...) 4. A gravidade em concreto da infração penal, as circunstâncias fáticas do caso e o risco de reiteração do ilícito criminal são circunstâncias bastantes, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para a imposição do cárcere provisório. (...). Ordem denegada." (HC 561.520/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 01/07/2020)

Dessa forma, devidamente demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art. 312 do CPP, com a indicação dos fatos concretos justificadores da sua imposição e manutenção, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal de que estaria sendo vítima o beneficiário a ensejar qualquer providência no âmbito da via eleita.

Não se pode perder de vista que nos casos de graves delitos cometidos no âmbito de organização criminosa, que é crime de perigo, autônomo, de natureza permanente, cuja objetividade jurídica é a paz social, a decretação da prisão dos suspeitos se impõe como uma necessidade emergente do risco natural da perpetração dos crimes fim.

Destarte, inexistem aspectos aptos a ensejarem qualquer alteração na manutenção da situação do beneficiário diante da correta aplicação do fundamento contido no édito prisional.

Por conseguinte, é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os atributos pessoais do acusado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si sós, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando remanesce, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

É o entendimento do Supremo Tribunal Federal – STF:

“[...]Os predicados pessoais [primariedade, endereço certo, ocupação lícita e família constituída], não justificam, por si só, a revogação da custódia cautelar, especialmente em
tráfico
de drogas, cujos efeitos difusos à saúde e à segurança pública revelam estar em jogo a preservação da ordem pública. ” (STF, HC no. 174102/RS).

No mesmo sentido, o C. Superior Tribunal de Justiça - STJ:

“[...]Os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ”. (RHC no 46.378/MG - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 5.8.2014).

Quanto à alegada suficiência de Medidas Cautelares diversas da Prisão, aparentemente, estas mostram prognose de insuficiência para garantir o andamento das investigações do Inquérito Policial, estando presentes os requisitos da prisão cautelar.

Nesse sentido:

“(...) PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA POR CAUTELAR MENOS GRAVOSA – IMPOSSIBILIDADE – PRISÃO IMPRESCINDÍVEL À INVESTIGAÇÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA.

(...) Descabe excogitar da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão quando ausentes elementos suficientes a garantir a sua operacionalidade e eficácia, maiormente se encontradiços, na espécie, os requisitos ínsitos à prisão cautelar. (HC 41768/2015, DES. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 27/04/2015)”

Não obstante, o paciente afirma ser portador de comorbidades (diabetes e pressão alta), porém, não há evidência de que seu estado de saúde exija cuidados especiais ou que não tenha condições de permanecer recluso e fazer o tratamento na unidade prisional. Assim sendo, a simples alegação não autoriza a concessão da liberdade, estando presentes os requisitos da prisão preventiva.

Por fim, impende registrar que, o fato de possuir filhos menores, por si só, não autoriza a concessão da ordem liberatória, cabendo ao impetrante comprovar a imprescindibilidade da presença do paciente aos cuidados deste.

Ante ao exposto, em consonância com o Parecer ministerial,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor
Sandro Victor Teixeira da Silva
.

É como voto

V O T O S V O G A I S

VOTO VOGAL – Desembargador Luiz Ferreira da Silva

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Peço vênia ao relator para conceder parcialmente a ordem, por verificar, na hipótese, constrangimento ilegal decorrente da manutenção da prisão preventiva do paciente no bojo da Ação Penal n. 1007474-61.2021.8.11.0042 – Operação Renegados.

Com efeito, apreende-se destes autos que a ação penal originária diz respeito à suposta existência de uma organização criminosa armada, constituída por integrantes da Polícia Judiciária Civil do Estado de Mato Grosso e por não integrantes da instituição, estabelecida para a prática, em tese, de crimes de concussão, roubo, tráfico de drogas, dentre outros, nesta Capital e região metropolitana, ao menos desde o ano de 2017.

Infere-se, ainda, que no dia 2 de maio de 2021, o Grupo de Atuação Especial Contra o Crime Organizado – Gaeco, apresentou aditamento à representação pela decretação da prisão preventiva, para incluir no polo passivo o paciente, Sandro Victor Teixeira da Silva, uma vez que as investigações teriam demonstram que ele adotou conduta grave e concreta com o propósito claro de embaraçar a investigação de infração penal envolvendo a OrCrim.

No que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para indeferir o pleito liberatório do paciente; bem como que, na hipótese, não restaram configurados os requisitos autorizadores da prisão preventiva, elencados no art. 312, do Código de Processo Penal, tem razão o impetrante, eis que não obstante sua prolatora tenha se reportado à presença de um dos requisitos necessários à decretação da medida restritiva provisória, qual seja: a necessidade de resguardar a instrução criminal, não apresentou, como era de sua obrigação, elementos concretos para justificar o periculum libertatis em relação ao acusado.

A propósito, o juízo da primeira instância indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente pelas seguintes razões:

[...] No que se refere ao representante SANDRO, as investigações descortinaram que o mesmo teria praticado atos graves e concretos de embaraçamento da investigação criminal envolvendo Organização Criminosa, incorrendo, em tese, no crime tipificado no art. 2o, § 1o, da Lei n. 12.850/2013, eis que o mesmo teria procurado o denunciante (LUIS MÁRCIO), em nome de alguns suspeitos, ofertando a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)( para que ele realizasse a retratação mentirosa da denúncia realizada em face da ORCRIM, com a finalidade de embaraçar a investigação criminal e garantir, em tese, a impunidade em face dos suspeitos, ao que fez com que LUIS MÁRCIO procurasse pela Corregedoria da PJC noticiando a investida realizada por SANDRO no dia 13.08.2020.

Neste aspecto, cumpre asseverar que os suspeitos de integrarem a suposta Organização Criminosa, teriam o modus operandi consistente em impor temor em face das vítimas, mediante uso de violência psíquica, ameaças e uso de armas de fogo.

Denota-se, ainda, que o acervo probatório colhidos nos autos apontam sérios e veementes indícios da prática do delito de obstrução de justiça, atuando explicitamente em favor de Organização Criminosa Voltada à prática de crimes de concussão, Roubo, Tráfico de Drogas e outros crimes conexos. [...] (ID 99893958)

Sem embargo aos argumentos apresentados pela signatária do édito invectivado–que se reportou à necessidade da prisão preventiva do paciente para resguardar a instrução criminal, porque ele, em tese, procurou um dos denunciantes do suposto esquema criminoso e lhe ofereceu dinheiro para alterar a narrativa fática perante as autoridades investigativas – é imperioso reconhecer que a manutenção da restrição da sua liberdade é de todo desproporcional, uma vez que não se verifica a existência do periculum libertatis especificamente em relação a ele, que diferentemente dos demais corréus, foi denunciado pela suposta prática de um único fato criminoso (Fato 11).

Isso, porque se constata do aditamento da peça acusatória que se vê no ID 99893957, que foi imputada ao paciente uma única prática delitiva, consistente em suposto embaraçamento à investigação criminal. Ocorre que, especificamente em relação a Sandro Victor, impende-se reconhecer que a conduta delitiva não foi praticada mediante violência ou grave ameaça, tampouco seus atos, a priori, se confundem com os ilícitos praticados pelos codenunciados, de crimes de tráfico, roubo, concussão, tortura, etc., razão pela qual sua situação fática merece tratamento diferenciado.

Por ouro viés, é imperioso consignar que o paciente compareceu espontânea e voluntariamente à sede do Gaeco para prestar depoimento, entregou seu telefone celular desbloqueado para as autoridades. Além disso, é primário, tem residência fixa e ocupação lícita, tudo levando a crer que não irá se ausentar do distrito da culpa.

Nesse contexto, não há a menor dúvida de que os argumentos apresentados pela magistrada comprometem o caráter excepcional da medida constritiva, que, como se sabe, deve buscar esteio sempre em elementos concretos, circunstância, essa, que não se verifica em relação ao paciente.

Por conta disso, fica evidente que a prisão preventiva do paciente não se justifica, eis que é cediço que no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da não culpabilidade, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

Por conseguinte, no caso destes autos, não existindo o periculum libertatis, requisito autorizador da aplicação da medida restritiva de liberdade mais gravosa: a decretação da prisão preventiva do paciente configura medida desproporcional, daí por que em observância ao binômio proporcionalidade e adequação, impõe-se a revogação da sua custódia.

Entretanto, tendo em vista que a instrução do processo criminal não foi iniciada; bem como porque não se pode fechar os olhos para a gravidade da conduta atribuída ao paciente, é razoável e suficiente a substituição da sua custódia provisória por outras medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal, assim redigido:

Art. 319. São medidas cautelares diversas da prisão:

I - comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II - proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III - proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV - proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V - recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI - suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII - internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável (art. 26 do Código Penal) e houver risco de reiteração;

VIII - fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX - monitoração eletrônica.

Logo, levando-se em consideração as circunstâncias que envolvem o caso discutido nestes autos, afigura-se plausível a substituição da prisão provisória do paciente pelas medidas cautelares descritas nos incisos I, III, IV, VI e X, do aludido dispositivo legal, mediante a aceitação do cumprimento de tais condições por parte dele.

Outrossim, deixo de estender aos codenunciados os efeitos desta decisão, porquanto não existe, nestes autos, prova pré-constituída de que eles ostentem condições idênticas às do paciente.

Posto isso, com fundamento nos arts. 321, 282, § 6o, c/c 319 do Código de Processo Penal, alterado pela Lei n. 12.403/2011,substituo a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:

comparecimento do paciente em todos os atos do processo;

proibição de ausentar-se da Comarca de Cuiabá sem prévia autorização judicial;

proibição de manter contato, por qualquer meio de comunicação, com os coinvestigados, testemunhas, vítimas e interessados na ação penal;

suspensão do exercício da função pública; e

uso de monitoramento eletrônico por meio de tornozeleira.

Posto isso, em dissonância do parecer ministerial, julgo parcialmente procedentes os pedidos aviados em favor de Sandro Victor Teixeira da Silva e, via de consequência, concedo em parte a ordem de habeas corpus almejada, a fim de revogar sua prisão preventiva e impor-lhe as medidas cautelares acima listadas.

Determino, outrossim, a expedição de oficio à autoridade indigitada de coatora, para que dê imediato cumprimento aos termos desta decisão, a fim de que sejam tomadas, naquele juízo, as medidas pertinentes para o seu fiel cumprimento, alertando ao oficial de justiça para que consigne em sua certidão a aceitação das condições pelo paciente.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-probatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/10/2021